Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705815-71.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. CONSUMIDOR FINAL NÃO-CONTRIBUINTE. EXIGIBILIDADE. PORTAL NACIONAL. INDISPONIBILIDADE DE FERRAMENTAS. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PELAS VIAS ORDINÁRIAS. LEI DISTRITAL N. 5.546/2015. VALIDADE. INEFICÁCIA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Portal DIFAL consiste em plataforma unificada para apuração e emissão de guias pelos contribuintes que realizam operações destinadas a consumidores finais não-contribuintes de outras unidades federativas sujeitas à diferença de alíquotas de ICMS. 2. Visando assegurar prazo suficiente para “adaptação tecnológica do contribuinte”, o art. 24- A, § 4o, da LC 190/2022, fixou marco para a sujeição do contribuinte ao Portal DIFAL, não tendo condicionado a exigibilidade do tributo à implementação integral do portal unificado. A incompletude das ferramentas disponibilizadas na plataforma unificada não constitui óbice apto a eximir a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação tributária, cabendo ao contribuinte se valer das vias ordinárias disponíveis para efetivar o respectivo recolhimento. Precedente. 3. No julgamento do RE 1287019 (Tema 1093), o STF, se valendo do debate concluído no RE 1287019, adotou os fundamentos do Tema 1094 para assegurar a validade das “leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto”, e firmou a ineficácia das leis locais antes de editada a lei complementar sobre a matéria. 4. Editada após a EC 87/15, a Lei Distrital n. 5.546/2015 que instituiu a cobrança do DIFAL, remanesce válida, porém produzindo efeitos apenas após a edição da LC 190/2022, não subsistindo a tese de necessidade de edição de nova lei local para instituir a cobrança do tributo no Distrito Federal. 5. Recurso não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.0ss, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional, b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, aduzindo ter sido proferida decisão extra petita; c) artigo 24-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, todos da Lei Complementar 190/2022, alegando a impossibilidade de os estados exigirem o tributo sem cumprir os requisitos existentes na norma federal regulamentadora, no caso, a disponibilização do portal centralizador para a apuração do tributo e emissão das guias de recolhimento do DIFAL; b) artigo 927, incisos I e III, do CPC, porque a cobrança não poderia ser fundamentada em lei local anterior à edição da Lei Complementar 190/2022, acrescentando ser necessária nova lei local para que possa ser cobrado o tributo, alicerçando seus argumentos nos desdobramentos do Tema 1.093/STF e no que foi decidido na ADI 5469/STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 1o, caput, 5o, incisos II, XXXV, LIV, e LV, 37, inciso I, 93, inciso IX, 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da mencionada negativa de prestação jurisdicional e da necessidade da edição de uma nova lei distrital para a instituição do aludido tributo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 24-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, todos da Lei Complementar 190/2022 e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelas mesmas razões, também, merece ser admitido o recurso extraordinário no tocante à apontada ofensa aos artigos 5o, 37, inciso I, 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Carta Magna. Cumpre ressaltar que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017